Tribunal: TJDFT
Processo: 0708901-43.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DISPÊNDIO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, fixando a condenação do requerido em R$ 2.800,00.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a justiça gratuita ao recorrente. Contrarrazões apresentadas.
3. O acervo probatório revela colisão traseira do veículo do recorrente (HYUNDAI TUCSON) contra a traseira do veículo do recorrido (CITROEN C4 CACTUS), em 08/05/2025, em via urbana da QR 106 - SAMAMBAIA.
4. Aplica-se, ao caso, o art. 29, II, do CTB (guardar distância de segurança), combinada com o art. 28 do CTB (domínio do veículo e atenção permanente). No caso, a presunção relativa de culpa do que colide atrás não foi elidida por prova idônea.
5. A sentença arbitrou em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) os danos materiais suportados pelo recorrido, tomando por base o menor orçamento conhecido nos autos (ID 80731851), em consonância com a finalidade reparatória e com a prova fotográfica de danos no para-choque traseiro, tampa traseira e lanterna esquerda, além de serviço de lanternagem e pintura.
6. O recorrente, por sua vez, contrapôs através de orçamento unilateral de R$ 1.000,00 (ID 80733067, pág. 4). Contudo, o acervo probatório (fotos, orçamentos do autor) sinaliza dano compatível com a cifra arbitrada, não havendo prova técnica produzida pelo recorrente que descaracterize a extensão do prejuízo.
7. É verdade que há julgados exigindo comprovante de desembolso quando se postula ressarcimento pelo que já foi pago; porém, quando o conserto não foi realizado, é admissível o arbitramento com base em orçamentos idôneos e na verossimilhança das fotografias, evitando enriquecimento sem causa de qualquer lado e calibrando o valor à extensão do dano (CC, art. 944).
8. Assim, imperioso manter o valor arbitrado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), por se mostrar proporcional às avarias documentadas, às regras de experiência e à equidade consagrada na Lei no 9.099/95 (art. 6o).
9. Dessa forma, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, ficou evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de o recorrente não ter tomado os cuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida, correta a sentença que julgou pela procedência da ação.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. A recorrida foi patrocinada em juízo por advogada dativa, nomeada pela decisão de ID 77573931. Assim, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios à patrona da recorrida. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.